Tribunal: STF
Processo: HC 183179
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Rondineli Fidelis Rodrigues, em favor de Luiz Otávio Marins da Conceição, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 549.062/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Otavio Marins da Conceição contra ato coator proferido pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, nos autos do Processo n. 0070468-54.2018.8.19.0001, negou provimento ao recurso defensivo, reduzindo de ofício a pena de multa, mantendo o paciente condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, e reduzindo a multa a 5 dias-multa, à razão mínima, pela prática de conduta descrita no art. 157, § 3º, parte final, c/c o art. 14, II, do Código Penal, conforme os termos da seguinte ementa (fl. 56): 
    […]
    O impetrante alega, em síntese, que o texto do art. 158 do Código de Processo Penal não tem espaço para interpretações opostas ao referido texto normativo, deixando a expressão "deixar vestígio" e a palavra "indispensável para indicar a necessidade de exame pericial. 
    Sustenta que a Corte local ultrapassou os limites da norma, legislando em matéria de Direito Penal e incorrendo em nulidade, na esteira do art. 564, III, b, do Código de Processo Penal. 
    Afirma que o julgador não pode ignorar o texto normativo, pois os arts. 158 e 168 da codificação processual não aceitam interpretações extensivas. A desídia do órgão acusatório não pode permitir a substituição do exame direto pela prova testemunhal. 
    Aduz que a autoridade coatora descumpriu o art. 93, IX, da Constituição Federal, ao deixar de explicitar o motivo pelo qual fez da exceção do art. 167 do Código de Processo Penal a regra de primeira escolha. A análise do animus necandi se deu por prova testemunhal, de maneira totalmente imprópria. O tipo penal descrito na denúncia constitui infração capaz de deixar vestígios e mesmo não estando configurado o desaparecimento desses, a autoridade coatora considerou a prova testemunhal capaz de suprir a falta da perícia técnica. 
    Pede a decretação de nulidade do acórdão por violação dos arts. 158 e 167, na forma do art. 564, III, b, todos do Código de Processo Penal, e a expedição de soltura do paciente por ausência de prova inequívoca. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a ordem foi concedida para “anular o acórdão da apelação e determinar o seu rejulgamento, salientando a necessidade de fundamentação nos termos legais e jurisprudenciais sobre a imprescindibilidade do laudo pericial nos crimes que deixam vestígios.”
    Nesta Corte, a defesa aduz que opôs embargos de declaração, para que o relator se pronunciasse sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, o que não aconteceu até a presente data.
    Requer a absolvição do paciente ou sua soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que, quanto ao pedido de absolvição, não houve pronunciamento do STJ no sentido, razão por que o apreciação do pedido aqui nesta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    Ademais, anulado o acórdão da apelação, o paciente terá seu recurso novamente apreciado, motivo por que deve ele aguardar o julgamento pelo Tribunal competente para apreciar os fatos e as provas.
    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, o pedido segue a mesma sorte. Ademais, ficou registrada na sentença a necessidade da prisão preventiva, ante a periculosidade do paciente. (eDOC 10, p. 4)
    Mais a mais, a alegação de ausência de provas de autoria é matéria afeta à apelação que será novamente julgada, não tendo o Superior Tribunal de Justiça reconhecido a tese defensiva, mas apenas determinado novo julgamento, em razão da falta “de fundamentação ao excepcionar a exigência de laudo pericial para assentar a materialidade do delito, não mencionado as razões pelas quais dispensou a perícia no veículo e nas vítimas e admitiu a prova testemunhal como suficiente para assentar a condenação.”
    Por fim, a anulação do acórdão da apelação não gera, automaticamente, o dever de revogar a prisão do paciente, conforme registrei no HC 168.488.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente